Tribunal: TJPA
Processo: 0812329-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812329-87.2018.8.14.0301

APELANTE: TINTAS HIDRACOR S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. FATO SUPERVENIENTE ALEGADO. SUPOSTA BAIXA DA CDA. INOCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS SUSPENSA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

2.

A agravante sustenta nulidade da decisão singular por suposta violação ao princípio da colegialidade e, no mérito, alega extinção do crédito tributário pelo pagamento anterior à inscrição em dívida ativa, referente à CDA nº 2006570013313-9.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática que negou provimento à apelação violou o princípio da colegialidade;

(ii) saber se a guia de recolhimento apresentada é prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, sendo compatível com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

4. A possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, por meio do agravo interno, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade.

5. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, cujo ônus de elidir recai sobre o contribuinte.

6. A guia apresentada não comprova, de forma inequívoca, a efetiva compensação bancária do pagamento, inexistindo extratos ou outros documentos aptos a demonstrar a quitação do débito.

7. A ausência de baixa no sistema fazendário, aliada à insuficiência da prova documental, impede o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

8.

A alegação de fato superveniente consistente na suposta baixa da Certidão de Dívida Ativa não se confirmou, tendo o ente fazendário esclarecido que o crédito tributário permanece válido, encontrando-se apenas com a exigibilidade suspensa em razão de penhora efetivada em execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, quando assegurada a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova cabal e inequívoca de pagamento, cujo ônus incumbe ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 373, I, e 932; CTN, arts. 156, I, e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TINTAS HIDRACOR S.A
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 26980609), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se, preliminarmente, contra a forma de julgamento do apelo, sustentando a inaplicabilidade do artigo 932, incisos III e IV, do CPC.

Argumenta que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, uma vez que a matéria não se encontrava pacificada por súmula ou tese de recursos repetitivos que autorizasse a negativa de provimento de forma singular.

Defende que a controvérsia envolve matéria de fato e de direito que demanda apreciação pelo Órgão Colegiado.

No mérito, a Recorrente reitera a tese de extinção do crédito tributário pelo pagamento, alegando que a decisão agravada não analisou corretamente a prova documental acostada aos autos.

Sustenta que comprovou a quitação integral do débito referente à CDA nº 2006570013313-9 por meio de guia de recolhimento (GNRE) autenticada em 09/12/2003, data muito anterior à inscrição em Dívida Ativa, ocorrida apenas em 30/09/2006.

A Agravante enfatiza que o Estado do Pará (Agravado) jamais impugnou a validade ou autenticidade do comprovante de pagamento, limitando-se a alegar a ausência de baixa no seu sistema interno de controle.

Aduz que tal falha administrativa não pode ser imputada ao contribuinte e que a apresentação de guia autenticada é prova suficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), invertendo o ônus da prova, do qual a Fazenda Pública não se desincumbiu.

Ao final, pugna pela retratação desta Relatoria ou, caso mantida a decisão, pelo provimento do Agravo Interno pela Turma Julgadora, para reformar a decisão monocrática e dar provimento à Apelação, reconhecendo a extinção da execução fiscal com fulcro no artigo 156, I, do CTN.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29584157).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No que tange à alegação
de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de expedição de ofício ao banco, não merece subsistir, tendo em mira que esta diligência a própria parte agravante poderia cumprir, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Frise-se que o próprio afirma na exordial que, nos autos da ação de execução fiscal, o pagamento não foi reconhecido pelo Estado do Pará, pelo que caberia a ele, como autor, comprovar o fato constitutivo do seu direito com prova inconteste, o que não ocorreu nos presentes autos.

Vale destacar excerto do parecer ministerial sobre a arguição de cerceamento de defesa:

“Assim, não foram apresentados extratos bancários ou comprovantes que atestassem a efetivação da compensação da operação
. Vale lembrar que o ônus de provar a constituição de seu direito recai sobre a parte Embargante, ora Apelante.

Por fim, destaco que é facultado ao Magistrado deferir ou não a produção de determinada prova, conforme sua convicção. Casos semelhantes têm sido decididos de forma a rejeitar nulidades por cerceamento de defesa quando o juiz, de maneira fundamentada, entende que a dilação probatória é desnecessária para o deslinde da causa, respaldando-se nos elementos já existentes nos autos.”

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF.
(...) 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação. 4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. 7. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

Nesse sentido, há decisão deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E REQUERIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO EM CONTESTAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2 -
Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado. Precedentes STJ
. Nulidade rejeitada. 3- Recurso conhecido e improvido (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003040-85.2013.8.14.0028 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ?
Tem o magistrado a faculdade de julgar antecipadamente o feito, que se encontra apto a pronto julgamento, como ocorreu no presente caso concreto, sem que isso configure cerceamento de defesa. II
? A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2 .170-36/2001. Contrato firmado posteriormente à edição da citada norma. Abusividade não demonstrada no caso concreto. III ? Apelação interposta por CATARINA RODRIGUES LOPES improvida .

(TJ-PA - APL: 00054129520128140301 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/06/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/06/2016)

Por fim, relativamente à suposta comprovação de pagamento, cumpre reiterar que, conforme já assentado,

a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção
juris tantum
de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Essa presunção só pode ser ilidida por prova cabal e inequívoca, cujo ônus recai exclusivamente sobre o autor, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Assim, o agravante não apresentou provas suficientes para desconstituir o ato da administração pública que, ratifique-se goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, não demonstrando, de fato, que o valor foi recolhido aos cofres públicos no momento oportuno.

Desse modo, infere-se que a parte autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, pelo que seu pleito deve ser julgado improcedente, mormente em se tratando de crédito tributário, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Além do mais, o documento apresentado pela agravante, longe de constituir prova inequívoca de pagamento, não demonstrou a compensação bancária do valor supostamente quitado. O campo “cheque” no corpo do comprovante sugere apenas a emissão de um título de crédito — e não sua compensação efetiva. A ausência de baixa no sistema da Secretaria da Fazenda (SEFA/PA), aliada à inexistência de extrato bancário ou outro documento que comprove a efetiva liquidação do tributo, reforça a insuficiência da prova apresentada.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que mera alegação de pagamento não afasta a exigibilidade do crédito, nem anula a presunção de legitimidade da CDA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE
. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 .2. "
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidila é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
" (AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).3 . Embargos de declaração acolhidos. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1203836 RS 2017/0271627-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

Vale destacar excerto do parecer ministerial sobre a questão:

“É essencial revisar a prova que fundamenta os Embargos. Observa-se que, na linha de autenticação do pagamento apresentado pela parte Apelante, consta a palavra "CHEQUE", algo que não aparece nos demais pagamentos compensados,
o que demonstra a necessidade de outras provas para a comprovação da quitação do débito.

Assim, não foram apresentados extratos bancários ou comprovantes que atestassem a efetivação da compensação da operação
. Vale lembrar que o ônus de provar a constituição de seu direito recai sobre a parte Embargante, ora Apelante.”

De mais a mais, em petição de ID nº 33387345 a agravante requereu a retirada do processo da pauta de julgamento, sob o argumento de ocorrência de fato superveniente, consistente na suposta baixa ou inexistência da Certidão de Dívida Ativa nº 2006570013313-9 junto ao portal eletrônico da Fazenda Pública estadual.

Diante da relevância da matéria suscitada e a fim de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, foi deferido o pedido, determinando-se a retirada do feito da pauta e a intimação do Estado do Pará para manifestação acerca das alegações apresentadas.

Em atenção ao despacho, o Estado do Pará apresentou manifestação nos autos, esclarecendo que a referida Certidão de Dívida Ativa não foi cancelada ou baixada, permanecendo válida nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, encontrando-se apenas com a
exigibilidade suspensa
, em razão de penhora efetivada nos autos da execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, restou demonstrado que o fato de o débito não constar na consulta pública simplificada do portal da dívida ativa decorre de regra do próprio sistema, que oculta créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, circunstância que não implica extinção do crédito tributário.

Assim, a manifestação do ente estadual afasta a alegação da agravante de suposto cancelamento da CDA, corroborando os fundamentos da decisão agravada e evidenciando a inexistência de fato superveniente capaz de ensejar a perda do objeto do recurso ou alterar o desfecho da controvérsia.

Portanto, a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, cuja produção fica a cargo da parte executada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026